Tribunal: TJMT
Processo: 1001370-15.2019.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
APELAÇÃO N. 1001370-15.2019.8.11.0045
APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Defensoria Pública Estadual, enquanto terceira interessada, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1003170-15.2019.8.11.0045, julgou procedente os pedidos vertidos na inicial, para determinar que os requeridos procedam ao tratamento médico requerido pela parte autora.
Entrementes, aduz, a Recorrente, que o decisum não condenou os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios.
Desse modo, a Apelante, recorre, tão somente, da parte da sentença que deixou de condenar o ente municipal nos honorários sucumbenciais.
As contrarrazões foram apresentadas, id. 63617037.
A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 66829975).
É o relatório.
Decido.
A parte autora, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, recorre, tão somente, da parte da sentença que deixou de condenar o requerido nos honorários sucumbenciais.
Inicialmente, insta salientar que, de acordo com o artigo 932, IV e V, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso. Este dispositivo tem como fim precípuo conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, fundado em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada, ou ainda, jurisprudência dominante acerca do tema.
Com efeito, o arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso, não só em face do Estado, mas também contra o Município.
A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade, para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:
Art. 5o. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.
Dessarte, com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.
Anote-se que, antes da emenda mencionada alhures, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.
Nesse sentido, o Poder Público já paga os salários dos Defensores Públicos para o exercício de suas funções institucionais. A condenação em verba honorária importaria, portanto, em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.
Demais disso, a vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
Nesse sentido é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, quanto à inviabilidade da condenação em verba sucumbencial, em favor da Defensoria Pública:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PESSOA HIPOSSUFICIENTE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO – INADMISSIBILIDADE.
MULTA COMINATÓRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO – INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO – CONSTATAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ADMISSIBILIDADE.
A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
A Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/06/2020, publicado no DJE 08/07/2020).
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. Tratando-se de responsabilidade da Administração Pública por atos omissivos, deve-se examinar a exigibilidade da conduta estatal, invocada como causa do dano, o que deverá ser problematizado em cada caso concreto. Não se caracteriza dano moral indenizável, quando o tempo para a realização do procedimento cirúrgico se estende para além do esperado pela parte. A demora no atendimento é mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral.Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/08/2019, publicado no DJE 21/08/2019).
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – DEFENSORIA PÚBLICA – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINACEIRA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO –INADMISSIBILIDADE – VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO STJ – APLICAÇÃO –SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de atuação da Defensoria Pública contra Ente Público Estadual, aplica-se o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Sentença ratificada. (N.U 1000546-02.2017.8.11.0021, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/08/2019, publicado no DJE 02/08/2019).
Como visto, neste Sodalício não há qualquer controvérsia acerca da questão ora debatida. Conforme afirmado anteriormente, é pacífico, tanto nesta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, quanto na Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o entendimento de que é indevido o arbitramento da verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual.
Nesse sentido: Apelação/Remessa Necessária 20678/2018, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 14/09/2018; Apelação/Remessa Necessária 26831/2015, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/08/2018, publicado no DJE 20/08/2018.
Posto isso, não assiste razão à insurgência da parte Autora.
Forte nessas razões, em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ, c/c o artigo 932, V, b, do CPC, ante as reiteradas decisões proferidas por este Sodalício e pelos Tribunais Superiores, DESPROVEJO, monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, e mantenho inalterada a sentença que não fixou os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
P. I. C.
Comunique-se ao Juízo singular.
Transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à Comarca de origem.
Cuiabá, 02 de dezembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.